Tribunal: STJ
Processo: 0281062-84.2024.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO No 47854 - SP (2024/0281062-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECLAMANTE
: BENJAMIN FLAVIO DE ALMEIDA FERREIRA
ADVOGADO
: MARIA DIRCE PADREDI ALVES - SP254692
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PELA
ORIGEM. DECISÃO DE INADMISSÃO DE APELO NOBRE.
I,
, DO CPC/15. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM
ART. 1.030,
b
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CABÍVEL NA HIPÓTESE.
AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO
§ 2o, DO CPC/15.
ART. 1.030,
ADEMAIS, NÃO SE ADMITE A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. De acordo com o
do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 187
de Justiça, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a
autoridade de suas decisões, caberá reclamação da parte interessada.
2. O
I e II, CPC/15 reproduziu o dispositivo regimental e a
art. 988,
cresceu, ainda, a garantia da observância de acórdão proferido em
julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
incidente de assunção de competência.
3. Ausência de decisão desta Corte Superior em benefício do
reclamante cuja autoridade esteja sendo desrespeitada, tampouco
usurpação de competência.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que somente há usurpação de
competência quando um órgão julgador estiver exercendo competência
privativa ou exclusiva do STJ, o que não se evidenciou na hipótese.
Documento eletrônico VDA53049566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 09:30:14
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 040f5155-a663-4b55-9ae4-089a442d8b1b

5. A Corte de origem inadmitiu o recurso especial do reclamante com
fundamento no
I,
, do CPC/15, a desafiar agravo interno, e
art. 1.030,
b
não o agravo previsto no
da lei adjetiva, razão pela qual não
art. 1.042,
se conheceu do referido recurso.
6. E a reclamação é via excepcional e não pode ser utilizada como
sucedâneo de recurso cabível na origem, pois pressupõe estrita
aderência entre o objeto reclamado e o conteúdo da decisão que se
alega descumprida, o que não se observou.
7. Reclamação improcedente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, julgar improcedente, nos termos
04/12/2025
10/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53049566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 09:30:14
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 040f5155-a663-4b55-9ae4-089a442d8b1b

RECLAMAÇÃO No 47854 - SP (2024/0281062-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECLAMANTE
: BENJAMIN FLAVIO DE ALMEIDA FERREIRA
ADVOGADO
: MARIA DIRCE PADREDI ALVES - SP254692
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PELA
ORIGEM. DECISÃO DE INADMISSÃO DE APELO NOBRE.
I,
, DO CPC/15. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM
ART. 1.030,
b
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CABÍVEL NA HIPÓTESE.
AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO
§ 2o, DO CPC/15.
ART. 1.030,
ADEMAIS, NÃO SE ADMITE A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. De acordo com o
do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 187
de Justiça, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a
autoridade de suas decisões, caberá reclamação da parte interessada.
2. O
I e II, CPC/15 reproduziu o dispositivo regimental e a
art. 988,
cresceu, ainda, a garantia da observância de acórdão proferido em
julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
incidente de assunção de competência.
3. Ausência de decisão desta Corte Superior em benefício do
reclamante cuja autoridade esteja sendo desrespeitada, tampouco
usurpação de competência.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que somente há usurpação de
competência quando um órgão julgador estiver exercendo competência
privativa ou exclusiva do STJ, o que não se evidenciou na hipótese.
Documento eletrônico VDA52777280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 18:42:58
Código de Controle do Documento: c272da32-979a-4fed-b4f7-a8ce3d335199

5. A Corte de origem inadmitiu o recurso especial do reclamante com
fundamento no
I,
, do CPC/15, a desafiar agravo interno, e
art. 1.030,
b
não o agravo previsto no
da lei adjetiva, razão pela qual não
art. 1.042,
se conheceu do referido recurso.
6. E a reclamação é via excepcional e não pode ser utilizada como
sucedâneo de recurso cabível na origem, pois pressupõe estrita
aderência entre o objeto reclamado e o conteúdo da decisão que se
alega descumprida, o que não se observou.
7. Reclamação improcedente.
RELATÓRIO
Cuida-se de reclamação proposta por BENJAMIN FLÁVIO DE ALMEIDA
FERREIRA (BENJAMIN) objetivando preservar a competência do Superior Tribunal de
Justiça, diante da decisão proferida pela Presidência da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da lavra do em. Des. HERALDO DE
OLIVEIRA SILVA, de não conhecimento do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 41-
45).
Alegou usurpação de competência do STJ, pois
ao contrário do que constou
(i)
na decisão de inadmissão de seu apelo nobre, não houve aplicação de tema repetitivo,
mas julgamento contrário a jurisprudência desta Corte Superior;
incabível a negativa
(ii)
de seguimento com fulcro no
I,
, do CPC;
cabimento da aplicação do
art. 1.030,
b
(iii)
Tema n. 677 do STJ, na ação de origem (e-STJ, fls. 3-28).
A contestação foi apresentada (e-STJ, fls. 433-494).
Foram prestadas as informações (e-STJ, fls. 358-393).
Ouvido o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da República, Dr. RENATO BRILL DE GÓES, manifestou-se pelo não
conhecimento da reclamação (e-STJ, fls. 496-502).
É o relatório.
VOTO
A reclamação improcede.
De acordo com o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 187
Justiça, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas
decisões, caberá reclamação da parte interessada.
Com a entrada em vigor do CPC/15, o
reproduziu nos incisos I e II o
art. 988
dispositivo regimental.
Documento eletrônico VDA52777280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 18:42:58
Código de Controle do Documento: c272da32-979a-4fed-b4f7-a8ce3d335199

Acresceu, ainda, a garantia da observância de acórdão proferido em
julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de
assunção de competência.
Do exame dos autos, não se constata a existência de decisão desta Corte
proferida em benefício de BENJAMIN cuja autoridade esteja sendo desrespeitada, de
modo a autorizar o processamento da presente reclamação a fim de garanti-la.
Tampouco verifica-se que houve pronunciamento sobre tese firmada em
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de
competência.
Relativamente à usurpação da competência, a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que um juízo ou Tribunal usurpa a
competência do STJ ao processar e julgar qualquer das ações ou recursos previstos no
elenco do
da CF/88 (
art. 105
Rcl n. 27.395/AP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
).
Corte Especial, DJe de 28/11/2017
Ou seja, somente caberá reclamação quando um órgão julgador estiver
exercendo competência privativa ou exclusiva do STJ, o que não se evidenciou na
hipótese.
Merece ser destacado, por oportuno, que, em razão da expressa disposição
do § 2o do
do CPC/15, contra a decisão que nega seguimento ao recurso
art. 1.030
especial com fundamento no
I,
, da referida lei adjetiva, cabe agravo interno
art. 1.030,
b
para o próprio Tribunal, sendo manifestamente inadmissível ao agravo em recurso
especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.
No caso, a decisão da Vice Presidência do TJSP, de não conhecimento do
agravo em recurso especial, encontra-se nos limites da sua competência.
O fundamento da inadmissão do apelo nobre foi a aplicação de entendimento
do STJ firmado no Tema 677.
Confira-se (e-STJ, fls. 39/40):

Juros de mora e correção monetária em depósito judicial (tema 677): O
E. Superior Tribunal de Justiça julgou a questão acima mencionada no
regime de recursos repetitivos, de modo a impossibilitar a admissão do
recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:
"1. Para fins do
-C do CPC: 'Na fase de execução, o depósito
art. 543
judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a
obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada'." (R Esp
1348640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, D Je 21.5.2014)
Posteriormente, a E. Corte Superior no Recurso Especial 1820963/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, por v. acórdão de 19.10.2022, publicado no D
Documento eletrônico VDA52777280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 18:42:58
Código de Controle do Documento: c272da32-979a-4fed-b4f7-a8ce3d335199

Je de 16.12.2022, revisou a tese repetitiva supracitada para constar nos
seguintes termos:
"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou
decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do
pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título
executivo, devendo- se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor,
deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”
A D. Turma Julgadora entendeu que o depósito havido nos autos
configurou pagamento do débito. Assim, uma vez que se entendeu ter
havido pagamento e não mera garantia, descabida a incidência dos
encargos moratórios, nos exatos termos do tema 677 do E. STJ.
Tanto é assim que, em casos idênticos, ainda que não ocorrido o trânsito
em julgado, a mesma C. Câmara vem autorizando o poupador a levantar
os valores depositados em Primeiro Grau.
III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial com base no
I, "b", CPC (art. 543-C, § 7o, I, CPC 1973), em razão do
art. 1.030,
Recurso Especial repetitivo no 1820963/SP.

Contra essa decisão era cabível o agravo interno, e não o agravo em recurso
especial, razão pela qual dle não se conheceu, conforme se extrai das informações
prestadas autoridade reclamada (e-STJ, fls. 359/360):

O Agravo de Instrumento interposto por BENJAMIN FLAVIO DE
ALMEIDA FERREIRA foi distribuído, por prevenção, ao D.
Desembargador João Batista Vilhena, integrante da C. 17a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em
28/08/2023.
A D. Turma Julgadora, em julgamento realizado em
por
31/08/2023,
votação unânime, negou provimento ao recurso. Contra o v. acórdão foi
interposto Recurso Especial e, em
esta Presidência da
17/11/2023,
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou
seguimento ao recurso, com base no
I, "b”, CPC (art. 543-C, §
art. 1.030,
7°, I, CPC 1973), em razão do Recurso Especial repetitivo n° 1820963
/SP. Contra a mencionada decisão, BENJAMIN FLAVIO DE ALMEIDA
FERREIRA interpôs Agravo em Recurso Especial, com suporte no
do CPC, não conhecido por esta Presidência da Seção de
art. 1.042
Direito Privado, em
porquanto cabível o agravo interno do
15/02/2024,
do CPC, de competência da Câmara Especial de Presidentes,
art. 1.021
o que ensejou a oposição de Embargos de Declaração, rejeitados em
20/05/2024.
O ora Reclamante opôs, então, novos Embargos de Declaração,
rejeitados por decisão proferida por esta Presidência da Seção de Direito
Privado, em
e publicada em
04/07/2024
15/07/2024.
Após, apresentou petição requerendo a suspensão do processo, em
razão do ajuizamento da Reclamação junto ao E. Superior Tribunal de
Justiça e, em
esta Presidência da Seção de Direito Privado
25/10/2024,
Documento eletrônico VDA52777280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 18:42:58
Código de Controle do Documento: c272da32-979a-4fed-b4f7-a8ce3d335199

indeferiu o pedido, uma vez que não foi concedida pela Corte Superior
liminar para a suspensão do presente feito, determinando a certificação
do trânsito em julgado do v. acórdão.

Portanto, incabível falar-se em usurpação de competência na hipótese.
A propósito, confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O
APELO NOBRE COM BASE NO
I, DO CPC/15.
ART. 1.030,
INADMISSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO JULGADO IMPUGNADO À
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA. DESCABIMENTO. CONTROLE
DA APLICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DE TESE REPETITIVA
FIRMADA PELO STJ. INADMISSIBILIDADE. MULTA. NÃO APLICAÇÃO.
1. Não cabe reclamação contra a decisão do Tribunal de origem que não
conhece do agravo fundado no
do
interposto contra
art. 1.042
CPC/2015,
decisão que negou seguimento a recurso especial com fundamento no
I, do
art. 1.030,
CPC/2015.
2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com
vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo
que consolidada em súmula. Precedentes.
3. Consoante definido pela Corte Especial na Rcl 36.476/SP, não é
cabível o ajuizamento de reclamação com vistas ao controle da
aplicação, no caso concreto, de tese firmada pelo STJ em recurso
especial repetitivo.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt na Rcl n. 42.586/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Segunda Seção, DJe de 17/3/2022)

E já se decidiu aqui nesta Corte que a reclamação é via excepcional e não
pode ser utilizada como sucedâneo de recurso cabível na origem, pois pressupõe estrita
aderência entre o objeto reclamado e o conteúdo da decisão que se alega descumprida,
o que, no caso, não se observa.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO DA TERCEIRA
TURMA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A reclamação dirigida ao STJ destina-se a preservar sua competência
e garantir a autoridade de suas decisões, não sendo via própria, por
ausência de previsão legal e constitucional, para impugnar julgado desta
Corte Superior, hipótese em que serviria como simples sucedâneo do
recurso originalmente cabível.
Documento eletrônico VDA52777280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 18:42:58
Código de Controle do Documento: c272da32-979a-4fed-b4f7-a8ce3d335199

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na Rcl 39.476/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
Segunda Seção, julgado em
DJe
14/9/2021,
21/9/2021)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.PARADIGMA REPETITIVO. RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO INTERNO.
1. O recurso cabível contra a decisão que inadmite o recurso especial
exclusivamente com base no artigo 1.030, inciso I, "b", do Código de
Processo Civil de 2015 é o agravo interno dirigido à Corte de apelação, a
teor do disposto no § 2o do próprio dispositivo legal em referência.
2. O erro grosseiro caracterizado pelo manejo de recurso inadequado -
no caso, o agravo em recurso especial - não abre a via da reclamação, a
qual não se presta como sucedâneo recursal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt na Rcl 41.055/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Segunda Seção, julgado em
DJe
23/6/2021,
30/6/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RAZÕES
QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO ARESP DA PARTE
CONTRÁRIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
CONTROLE DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. NÃO
CABIMENTO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RCL No
36.476/SP.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o
fundamento da decisão agravada.
2."A reclamação não é instrumento processual adequado para o exame
do acerto ou desacerto da decisão impugnada, como sucedâneo de
recurso"
(AgInt na Rcl 40.171/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
1/9/2020,
9/9/2020)
3. O STJ, por meio de sua Corte Especial, por ocasião do julgamento da
Reclamação n° 36.476/SP, consagrou entendimento acerca da
impossibilidade do manejo da reclamação para exame de indevida
aplicação de precedente oriundo de recurso especial repetitivo.
4. Agravo interno a que se nega provimento, com imposição de multa.
(AgInt na Rcl 41.114/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Segunda Seção, julgado em
DJe
4/5/2021,
11/5/2021)

Não é cabível, portanto, nessa seara, a análise do inconformismo de
BENJAMIN em relação ao resultado do processo que lhe foi desfavorável, razão pela
qual, de rigor o julgamento de improcedência da reclamação.
Nessas condições,
a reclamação.
JULGO IMPROCEDENTE
Documento eletrônico VDA52777280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 18:42:58
Código de Controle do Documento: c272da32-979a-4fed-b4f7-a8ce3d335199

Por outro lado, uma vez triangulada a relação processual, cabível a
condenação do reclamante ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da
causa de origem, com base no
do CPC/15, conforme entendimento solidificado
art. 85
por esta Segunda Seção (Rcl no 34.937, de relatoria da Min. MARIA ISABEL GALOTTI,
).
julgada em 8/11/2018
É o voto.

Documento eletrônico VDA52777280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 18:42:58
Código de Controle do Documento: c272da32-979a-4fed-b4f7-a8ce3d335199

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
Rcl 47.854 / SP
Número Registro: 2024/0281062-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10035723420148260073 22265796420238260000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : BENJAMIN FLAVIO DE ALMEIDA FERREIRA
ADVOGADO
: MARIA DIRCE PADREDI ALVES - SP254692
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, julgou improcedente, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
10/12/2025,
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA53024648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:50:05
Código de Controle do Documento: 933cdc51-0d52-4e66-8848-980666ecad73

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:50:05
Código de Controle do Documento: 933cdc51-0d52-4e66-8848-980666ecad73